Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700153-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MENDONCA DE LIMA AGRAVADO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0764983-78.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para manutenção do autor nas demais fases do certame ou reserva de vaga do cargo pretendido. Aduz o agravante que a questão no 51 do concurso público para admissão no cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos apresenta como alternativa correta uma assertiva que coincide com o disposto no inciso III do art. 29 da Lei no 11.445/07, norma que não consta no Edital no 01, de 03/03/2020, para o referido cargo. Afirma que deixou a questão em branco por desconhecer o conteúdo e que a ilegalidade promovida pela banca examinadora lhe causou efetivo prejuízo, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o Edital no 01, de 03/03/2020, estipulou como conhecimentos específicos para o cargo, no tópico Noções de Regulação (ID 43270368 - Pág. 76): “3 Noções de Regulação dos serviços de Saneamento Básico. 3.1 Abastecimento de água potável. 3.1.1 Captação e adução de água bruta. 3.1.2 Tratamento de água para abastecimento: Estações de Tratamento de Água (ETAs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.1.3 Reservação e distribuição de água tratada. 3.1.4 Vigilância e controle da potabilidade da água. 3.1.5 Redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água. 3.1.6 Aproveitamento de água da chuva e uso racional da água. 3.2 Coleta e tratamento de esgoto. 3.2.1 Sistemas de coleta de esgoto: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.2.4 Tratamento de esgoto: Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.2.5 Reúso de águas cinzas em edificações. 3.2.6 Reúso de esgoto tratado. 3.3 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 3.3.1 Caracterização e classificação de resíduos sólidos. 3.3.2 Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos: acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. 3.3.3 Gerenciamento de resíduos sólidos de grandes geradores, de eventos, da construção civil, e de podas e galhadas. 3.3.4 Implantação, operação, monitoramento e encerramento de aterros sanitários. 3.3.5 Logística reversa e economia circular: definição, importância e benefícios para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 3.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 3.4.1 Sistemas de drenagem urbana: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.4.2 Redes coletoras, dispositivos de captação (bocas de lobo), condutos de ligação e poços de visita. 3.4.3 Medidas de controle na fonte, soluções descentralizadas, e soluções de desenvolvimento urbano de baixo impacto.” Por sua vez, a lei impugnada dispõe sobre diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, o que, em cognição sumária, se encontra dentro de noções de regulação dos serviços de saneamento básico, item 3 dos conhecimentos específicos para o cargo. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Ocorre que, no caso, não se vislumbra probabilidade do direito, porquanto as diretrizes nacionais para o saneamento básico parecem integrar as Noções de Regulação dos Serviços de Saneamento Básico, sendo necessário o exercício do contraditório para que se evidencie o contrário. Ademais, tal como descrito na decisão de origem, não há efetiva comprovação do perigo de dano, porquanto ainda não foi homologado o resultado ou realizada qualquer convocação. Nesse cenário, ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, indefiro a medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito